Tribunal: TJDFT
Processo: 0754007-75.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO VOO. COMUNICAÇÃO COM ANTECEDÊNCIA. OPÇÕES DE VOOS FORNECIDOS AO CONSUMIDOR. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente o pedido contido na inicial para condenar a ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente, de acordo como os índices do TJDFT, e acrescida de juros de mora a contar da prolação da sentença.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação em que pretendeu a condenação da ré ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 10.000,00. Afirmou que efetuou a compra de bilhete aéreo com a requerida para o trecho Rio de Janeiro - Brasília para viajar no dia 11 de setembro de 2023, às 8h05. Alegou que, no dia anterior à viagem, visando agilizar os tramites de embarque, acessou o aplicativo da parte Ré para efetuar o procedimento de check-in, entretanto, foi impedido, sob a justificativa de que não existiam voos correspondentes ao código de reserva. Aduziu que tentou efetuar o mesmo procedimento pelo website da Companhia Aérea, também sem sucesso, somente conseguindo a informação de que o voo em questão havia sido modificado, quando acessou outro website. Esclareceu que o voo originalmente adquirido era direto, enquanto o voo para o qual o demandante foi reacomodado tinha uma escala, compelindo-o a remarcar a viagem para o dia 12/09/2023 para que efetuasse a viagem de forma direta, resultando na perda de um dia inteiro de trabalho. Sustentou que a alteração do voo ocorreu de forma unilateral, injustificada e sem aviso prévio, o que acabou por retardar em mais de 20 (vinte) horas sua chegada a Brasília, sem a devida assistência material por parte da demandada, prejudicando toda a sua agenda profissional, lesando seus direitos de personalidade. Ante a negativa de resolução do problema administrativamente, ingressou com a presente ação.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (IDs 55867615 e 55867616). Foram ofertadas contrarrazões (ID 55867619).
4. Em suas razões recursais, a companhia aérea ré discorreu acerca do que denominou de “indústria do dano moral”, com o aumento de ações judiciais vazias, genéricas e sem embasamento fático acerca dos supostos danos, morais ou materiais. Alegou que a alteração do voo do autor se deu em razão da reestruturação da malha aérea. Aduziu que providenciou a devida informação a seus passageiros, além de oferecer as opções de reacomodação ou reembolso integral. Defendeu que não ocorreu prejuízo apto a caracterizar o dano moral indenizável, posto que não houve descumprimento contratual e não restou comprovada qualquer conduta da ré capaz de ocasionar danos à imagem, honra ou personalidade do autor. Afirmou que o quantum fixado a título de danos morais mostra-se desproporcional, além de ensejar enriquecimento ilícito. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido contido na inicial.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca da existência de falha na prestação de serviços, na incidência do dano moral e do valor indenizatório arbitrado.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. No caso em exame, o consumidor foi comunicado da alteração do voo contratado um dia antes da data de embarque, conforme documento juntado pela recorrente aos autos (ID 55866901 - p. 3) e, embora não obedecido o prazo estabelecido no artigo 12 da Resolução 400 da ANAC, é certo que o consumidor foi informado da necessidade de alteração antes de deslocar-se ao aeroporto, tendo-lhe sido dada a opção de reacomodação em voo indicado pela companhia, escolha de outro voo ou reembolso integral do valor pago.
8. No ponto, o próprio recorrido afirmou na inicial que não concordou com a reacomodação sugerida pela empresa, uma vez que o voo designado não era direto, optando por alterar a marcação do voo para o dia seguinte, 12/9, em voo direto em horário semelhante ao contratado inicialmente.
9. O presente caso não se enquadra na hipótese de ofensa moral presumida (“in re ipsa”) decorrente do nexo causal entre a conduta e o dano, porquanto, ainda que o atraso para chegar ao destino possa ter causado algum aborrecimento ao consumidor/recorrido, tal não foi suficiente para atingir atributos de sua personalidade. Na hipótese, não foi demonstrada a perda de nenhum compromisso fundamental, tampouco descaso com o consumidor, uma vez que a alteração da malha viária é inerente ao setor de viação, devendo, contudo, ser observada a notificação prévia ao passageiro, o que foi realizada.
10. A empresa sugeriu a reacomodação para voo na tarde do mesmo dia, sendo que o autor optou por alterar o voo para o dia seguinte. Ressalte-se que não foi formulado pedido de dano material. Assim, ante a inexistência de abusividade ou descaso da companhia aérea, além da ausência de comprovação de prejuízo de ordem imaterial sofrido pelo autor, o direito à percepção de dano moral não resta comprovado.
11. Recurso conhecido e provido para afastar a condenação a título de danos morais fixada na origem.
12. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.